Tribunal: TJES
Processo: 0002029-11.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002029-11.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO ANDRY LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002029-11.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO ANDRY LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL. ELEMENTOS FÁTICOS SUFICIENTES PARA REALIZAÇÃO. INEXITÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO E FRAÇÕES ADEQUADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. "ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso". (STJ; AgRg-HC 820.276; Proc. 2023/0143808-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/10/2023).

2. Não se reforma o processo dosimétrico que toma por base fundamentação hígida e aplica as frações sugeridas pela jurisprudência.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002029-11.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO ANDRY LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JULIANO ANDRY LEITE em face da sentença de fls. 139/142-v, que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias multa, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em razões consignadas no Id. 6917167, requereu (i) que seja declarada a nulidade do processo em razão da alegada ilegalidade das provas; e (ii) a fixação da pena base no patamar mínimo legal.

Extrai-se da denúncia que:

Segundo o inquérito policial anexo, na noite de 25 de fevereiro de 2022, por volta das 20 horas e 30 minutos, na rua Rio Branco, bairro Parque Jacaraípe, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, noventa e cinco buchas da droga conhecida como “maconha” (auto de apreensão fl. 15 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 16). Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Parque Jacaraípe, quando avistaram um grupo de indivíduos em atitude suspeita, por isso deram ordem para que se colocassem em posição de abordagem. No entanto, o denunciado que era um dos indivíduos do grupo, acelerou os passos para tentar se evadir da abordagem, contudo, foi alcançado e detido alguns metros à frente. Realizada busca pessoal, os Policiais encontraram na cintura do denunciado, 3 sacolas transparentes, que continham 95 buchas de maconha e a quantia de R$33,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 15). Os Policiais informaram que o denunciado lhes disse que tinha assumido o plantão e iria esconder as drogas. Além disso, pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico [...]

Materialidade e autoria comprovadas pelo Boletim Unificado, fls. 06/08; Auto de Apreensão, fls. 17; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, fls. 18; Guia de Depósito Judicial de Quantia Apreendida, fls. 19; Formulário de Cadeia de Custódia, fls. 120/23, Laudo Toxicológico, fis. 102 e pelas provas orais produzidas no curso da instrução penal.

Os policiais militares, em patrulhamento preventivo no bairro Parque Jacaraípe, suspeitaram do apelante a uma, porque integrava um grupo de indivíduos cujo comportamento os alertou e, a duas, porque tentou se evadir da abordagem policial. Os PMES André Alves Rodrigues (fls. 115) e PMES Arthur Casotti (fls. 119), testemunhas arroladas pela acusação, se recordaram dos fatos e informaram, em suma, que
o local da
abordagem
policial é
conhecido pelo intenso tráfico de drogas com grande rotatividade
dos vendedores
e estavam patrulhando na região quando avistaram
um grupo de
pessoas reunidas
e quando a viatura foi se aproximando um deles tentou se evadir, adiantando os passos em sentido contrário a guarnição, tentando adentrar um beco, fato que chamou a atenção dos militares, fazendo que um deles desembarcasse e conseguisse detê-lo pouco mais a frente.

Informaram também não conhecer o acusado de outras ocorrências e que todos os indivíduos foram abordados mas
em revista pessoal foi encontrado somente com o
o acusado as cargas de drogas presas a sua cintura
. O PMES Casotti disse que o Recorrente chegou a confessar a propriedade dos entorpecentes e que iria comercializá-las, fatos não confessados em juízo.

Dessa forma, o acervo probatório é suficiente para afastar a tese de nulidade processual, uma vez que "ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso". (STJ; AgRg-HC 820.276; Proc. 2023/0143808-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/10/2023).

Quanto à dosimetria da pena, verifico que o Juízo sentenciante assim a fundamentou:

[...] convém enfatizar que a pena-base somente poderá ser fixada no mínimo legal caso todas as circunstâncias judiciais do acusado sejam favoráveis e, no caso de tráfico de drogas, seja ínfima a quantidade e variedade de drogas apreendidas, o que não é o caso
haja vista a quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do
acusado
.

Nesse sentido, a jurisprudência fixou o entendimento de que "Ao fixar a pena dentre os limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito secundário do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da conjugação da espécie de substância apreendida com outros elementos, como a quantidade ou mesmo a qualidade do entorpecente apreendido".'

Assim, a pena-base deve se afastar de seu marco mínimo.

Em razão disso, fixo a pena base em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

- SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA:

Não há atenuantes a serem analisadas.

Contudo, pesa em desfavor do réu a agravante da reincidência, já que se trata de acusado condenado definitivamente conforme Guia de Execução anexa. Assim, AGRAVO a pena, passando-a para 06 (SEIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO e 640 (SEISCENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA, fixada em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA:

Tendo em vista se tratar de acusado reincidente, entendo não ser possível aplicar a causa de diminuição de pena estabelecida no § 40, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Importante ressaltar que o privilégio instituído pela nova Lei de Tóxicos somente deve beneficiar o traficante eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa, desde que seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique às atividades delituosas, nem integre organização criminosa. Não sendo o que se vê nos autos, fica vedada a aplicação da minorante.

Verifica-se que o Juízo realizou a dosimetria com fundamentação e utilização de frações idôneas, não havendo espaço para reforma da pena aplicada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.